Tribunal: TJMT
Processo: 1010029-80.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010029-80.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Patente]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO - CPF: 038.355.459-49 (EMBARGANTE), SENIVAL MARTINS DE MENEZES - ME - CNPJ: 01.385.418/0001-27 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (PROCURADOR), REBECA AZEVEDO COUCEIRO - CPF: 057.267.904-13 (ADVOGADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARCOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE PATENTE C/C DANOS MATERAIS E MORAIS – PRESCRIÇÃO – TEORIA DA ACTIO NATA – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – MERO INCONFORMISMO -

PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO RECORRIDA– FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Quando da análise exauriente do recurso foram explicitados todos os fundamentos que convenceram da necessidade de manutenção incólume da decisão agravada, especialmente quanto à aplicação da Teoria da
Actia Nata
e

suas consequências na contagem do prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO
, o qual, sob o pálio de sanar omissão, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face
SENIVAL MARTINS DE MENEZES
.

Para tanto, aduz o embargante que a violação do direito perpetrado pelo embargado, se deu de forma continuada, razão pela qual não há que se falar em prescrição quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação da Embargante, a decisão embargada não padece de omissão alguma, que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado do recurso de agravo, objeto destes Aclaratórios.

Quando da análise exauriente do recurso foram explicitados todos os fundamentos que convenceram da necessidade de manutenção incólume da decisão agravada, especialmente quanto à aplicação da Teoria da
Actia Nata
e

suas consequências na contagem do prazo prescricional, conforme trecho a seguir:

(...) considerando a teoria dita alhures, bem como, o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição, no presente caso, começou a fluir a partir da notificação extrajudicial, referente ao uso indevido de patente e invenção, manejada pelo autor, ora agravante, em face do demandado, em 20.03.2009, conforme documento no id nº 43591506 – Pág. 39.

Nesse contexto, tendo a ação sido ajuizada somente em 20.04.2016 (id nº 43591506 – Pág. 1), não há como deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão concernente aos danos morais, em razão do uso indevido de marca.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021